Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. VALIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO. PRETENSÃO DE ENTREGA DOS IMÓVEIS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. OCUPAÇÃO INDEVIDA RECONHECIDA EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO E FRUIÇÃO DOS BENS NEGOCIADOS. DESOCUPAÇÃO PROMOVIDA NO CURSO DO PRESENTE FEITO. PROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESOLUÇÃO DO PACTO. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. SUPOSTA LOCALIZAÇÃO DOS LOTES EM ÁREA PÚBLICA. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTEXTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida por força de compromisso de compra e venda de bens imóveis, sobretudo diante da dinâmica estabelecida em face da negociação reportada nos autos, em que houve o recebimento de valores por parte de pessoa jurídica cujo objeto social contempla tal atividade. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material pleiteado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Na linha do que assevera o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Cuidando-se de relação de consumo, configura faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento de demanda, podendo ele optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, foro de eleição, nos termos dos artigos 6o, inciso VIII e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de incompetência do Juízo arguida. Se a preliminar de falta de interesse de agir aventada confunde-se com a matéria de fundo da demanda, somente com a decisão de mérito é que poderá ser solvida. Sobrevindo a desocupação dos lotes negociados tão somente durante o curso da demanda judicial, em virtude de pronunciamento exarado em outro feito, afigura-se irretocável o reconhecimento da procedência do pleito de obrigação de fazer, eis que decorrente de motivo sério e real, que, inevitavelmente, obstou o exercício dos direitos possessórios dos compromissários adquirentes. Em virtude do acolhimento do pedido principal (obrigação de fazer), com a consequente manutenção do ajuste, não se mostra cabível a pretendida decretação de sua resolução, mormente diante da incompatibilidade existente entre ambos os requerimentos. Os fatos novos apresentados, consistentes na alegação de que os imóveis reportados nos autos supostamente estão situados em área pública, alteram a causa de pedir, ampliando indevidamente os limites objetivos da lide, motivo pelo qual não se pode deles conhecer. Os dissabores naturais advindos do inadimplemento contratual não têm, em princípio, aptidão para gerar indenização por dano moral, eis que não há ofensa a atributos da personalidade. A rejeição do pedido reconvencional de resolução do ajuste, com base em suposto inadimplemento dos promitentes adquirentes, configura medida impositiva, uma vez que a suspensão do pagamento das prestações mensais acordadas amparou-se em pronunciamento judicial de natureza provisória.